Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742870-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: RAFAEL LUSTOSA BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA LUSTOSA BARBOSA D E C I S Ã O Consoante informado em petição de ID 46583269 e respectivos documentos que a acompanham, verifica-se que sobreveio sentença (ID 46583272) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, inclusive com trânsito em julgado (ID 154712656 – processo de origem). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Retire o feito da pauta de julgamento ((ID 45873475). Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador